Tribunal: CARF
Processo: 13819.001690/2005-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.001690/2005-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.071 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
ABC SISTEMAS E MÓDULOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
CONFRONTO
DE
DÉBITOS
E
CRÉDITOS. ANÁLISE DA CERTEZA E LIQUIDEZ. INOCORRÊNCIA DE
DECADÊNCIA.
Nos pedidos de restituição cumulados com declaração de compensação, é
poder-dever da autoridade administrativa a apuração da certeza e da liquidez
do crédito pleiteado. Tal análise compreende o cotejo de débitos e créditos do
sujeito passivo, a fim de se aferir a existência e a extensão do crédito invocado.
Este procedimento não se confunde com aquele de constituição do crédito
tributário pelo lançamento de ofício, não havendo que se falar em prazo
decadencial: aplica-se, nesse caso, o prazo de cinco anos, contados a partir da
data de entrega da respectiva declaração, para que a autoridade tributária
realize a análise do direito creditório, sendo-lhe inerente o cotejo de débitos e
créditos do sujeito passivo.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. RETENÇÃO NA FONTE. SALDO CREDOR.
RESTITUIÇÃO
OU
COMPENSAÇÃO.
OUTROS
TRIBUTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Somente a partir de 3/01/2008, data da publicação da Medida Provisória
413/2008, o saldo dos valores retidos na fonte a título da Contribuição para o
PIS/Pasep e da COFINS, apurados em períodos anteriores à referida data,
poderia também ser restituído em dinheiro ou compensado com débitos
relativos a outros tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil. Antes disso, o valores retidos somente poderiam ser utilizados na
dedução do valor da contribuição devida (ou a pagar) da mesma espécie,
apurado em relação aos fatos geradores ocorridos a partir do mês da retenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.001690/2005-64
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.071 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.001690/2005-64

Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
Participaram do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente), Corintho Oliveira Machado, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato
Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green..

Relatório
Trata-se de processo administrativo fiscal no bojo do qual discute-se o direito a
restituição de contribuições sociais excessivamente retidas na sistemática dos art. 3o, §3o da Lei
no 10.485, de 2002, especialmente se a Medida Provisória no 413/2008, convertida na Lei n°
11.727/2008 geraria efeitos em relação às retenções a maior ocorridas antes de sua vigência ou
apenas as ocorridas após a sua entrada em vigor.
Por retratar com precisão os fatos até então ocorridos no presente processo, adoto
e transcrevo o Relatório elaborado pela DRJ quando da sua análise do processo.
Em 21/11/2005 a contribuinte protocolou o pedido de restituição de fl. 02, pleiteando
reaver direito creditório de PIS originado nos meses de julho, agosto e setembro de
2005. O montante demandado é R$ 59,149,56
Ao crédito pleiteado foram vinculadas declarações de compensação listadas nos autos.
Mediante o Despacho Decisório de fls. 51/83, a unidade local indeferiu o Pedido de
Restituição e não homologou as compensações declaradas. Como fundamento à decisão,
a autoridade registrou que os valores retidos na fonte por força das disposições dos art.
3o, §3o da Lei no 10.485, de 2002, não eram passíveis de restituição à época da
formulação do pedido, por falta de previsão legal. Os valores da contribuição retidos
nesses moldes, nos termos do §4o da Lei no 10.485, de 2002, constituem antecipação do
devido ao final do período de apuração e poderiam ser utilizados apenas como dedução
por ocasião da apuração do pagamento mensal.
Cientificada do teor da decisão em 01/07/2010, em 30/07/2010, a interessada apresentou
a manifestação de inconformidade de fls. 76/96 pleiteando e alegando em síntese:
a) o direito de crédito objeto do pedido de restituição tem duas origens: (i)
excesso de antecipações de acordo com as normas de retenção constantes dos
§§3o e 4o do artigo 3o da Lei no 10.485, de 2002, alterado pelo artigo 36 da Lei no
10.865, de 2004; (ii) custos, despesas e encargos vinculados às vendas efetuadas
com alíquota zero, nos termos do art. 10 da Lei no 11.051, de 2004, acumulados
ao final do período em razão da inexistência de débitos para dedução;
b) não tendo apurado débitos para a dedução das antecipações consubstanciadas
nas contribuições retidas na fonte e dos créditos acumulados no mercado interno
em virtude de vendas sujeitas à alíquota zero, pleiteou os valores em pedido de
restituição;
c) a possibilidade de restituição ou compensação do excesso de retenção da
Cofins e do PIS prevista no art. 5o da Lei no 11.727, de 2008, resultado da
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.071 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.001690/2005-64

conversão da MP no 413 do mesmo ano, não trata de introdução de direito novo
aos contribuintes, mas de reconhecimento de um direito que já existia, na medida
em que o direito ao ressarcimento pelos valores retidos que superarem o devido
faz parte da própria sistemática de retenção; caso assim não fosse, aquilo que
seria uma antecipação do devido, em não havendo saldo devedor suficiente no
período, tornar-se-á definitivo, ferindo, assim, a essência do instituto da
retenção;
d) o despacho decisório deveria observar a legislação vigente à data de sua
emissão e portanto, deveria considerar a possibilidade de restituição e
compensação referidas no art. 5o da Lei no 11.727, de 2008, em coerência com o
art. 106 do CTN e §1o do artigo 144 do CTN; o crédito pleiteado é composto,
também, por uma segunda parcela, não apreciada pelo despacho decisório,
consubstanciada no acúmulo de créditos no mercado interno, decorrente de
custos, despesas e encargos vinculados às vendas sujeitas à alíquota zero, cuja
possibilidade de ressarcimento/compensação é incontroversa, tendo previsão
legal no artigo 16 da Lei no 11.116, de 2005 e no artigo 21, §5o, da IN SRF no
600, de 2005, sendo de rigor a revisão do despacho decisório;
f) caso se entenda necessário validar tanto as retenções referidas no pedido de
restituição, como o saldo de crédito decorrente dos custos, despesas e encargos
vinculados às vendas feitas à alíquota zero, requer a conversão do julgamento em
diligência, a fim de atendimento dos quesitos formulados na manifestação de
inconformidade, referentes à aferição da existência e do montante do saldo
acumulado de retenções e de créditos relacionados a vendas com alíquota zero.
Encaminhados os autos para julgamento, a Terceira Turma de Julgamento da Delegacia
de Julgamento da Receita Federal em Campinas, em sessão de 21 de fevereiro de 2011,
conforme Resolução no 3.149 (fls. 129/131), devolveu os autos à unidade de jurisdição
convertendo o julgamento em diligência assim fundamentada:
O quadro de fl. 01 [a numeração de referência da Resolução é a versão física
dos autos] demonstra a composição dos valores pleiteados no pedido de
restituição. Conforme a tabela, os valores das retenções na fonte efetuadas a
título de antecipação do devido ao fim do período de apuração correspondem à
parcela de R$ 10.337,40 inclusa no pleito. O restante demandado teria como
origem créditos de PIS calculados sobre insumos relacionados a vendas sujeitas
à alíquota zero, de acordo com o disposto no art. 10 da Lei no 11.051, de 2004.
O campo MOTIVO DO PEDIDO que integra o formulário de restituição (fl. 1)
também indica esses fundamentos para o pedido.
Lendo-se o despacho decisório emitido pela unidade de origem verifica-se que a
autoridade local não reconheceu integralmente o direito de crédito pleiteado e
não homologou todas as compensações vinculadas.
Observa-se, no entanto que, a despeito da dupla origem do direito de crédito
pleiteado/utilizado – saldo de retenções na fonte e saldo de créditos calculados
sobre insumos relacionados a vendas efetuadas à alíquota zero–, a decisão
preparada pela unidade local explicitou apenas o motivo de não reconhecimento
dos créditos oriundos do saldo de retenções na fonte não aproveitadas por
dedução do valor da contribuição devida no período de apuração. Não foi
explicitado pela autoridade competente o motivo do não reconhecimento da
parcela dos créditos calculados sobre insumos relacionados a operações no
mercado interno tributadas à alíquota zero, conforme declarado no DACON.
Em sua manifestação de inconformidade, a interessada alega que essa parcela
do crédito teria sua possibilidade de ressarcimento/restituição assegurada no
art. 16 da Lei no 11.116, de 2005, por se tratar de saldo de créditos calculados
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.071 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.001690/2005-64

sobre insumos relacionados a vendas efetuadas com suspensão, isenção,
alíquota zero ou não incidência.
Diante do exposto e tendo em vista que a competência da Administração para
pronunciar o reconhecimento de direito de crédito recai sobre o titular da
Delegacia da Receita Federal que jurisdiciona o domicílio fiscal do
contribuinte, não dispondo essa esfera de julgamento competência para se
manifestar, de forma original sobre a matéria art. 229, IV, Portaria MF no 587,
de 2010), propõe-se que os autos sejam encaminhados à unidade de origem a
fim que de que esta se manifeste sobre a parcela do crédito originada no saldo
de créditos calculados sobre insumos relacionados a vendas tributadas a
alíquota zero, complementando o despacho decisório anterior e dando ciência à
interessada para que esta, desejando, manifeste-se. Os autos deverão retornar a
esta unidade de julgamento para prosseguimento.
Em 17/03/2017, a interessada foi intimada a informar a base legal utilizada para efetuar
as exclusões das bases de cálculo do PIS e da Cofins, linha 13 da ficha 07, “Receitas
Isentas, não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, com Suspensão ou Sujeitas à
Alíquota Zero” e linha 25 da ficha 07, “Outras Exclusões”, da DACON, para o período
de origem do crédito tributário, devendo juntar documentação comprobatória. A
contribuinte recebeu reintimação em 26/04/2017.
As fls. 228/161 trazem resposta da contribuinte, cuja juntada foi solicitada em
29/05/2017, em que critica o teor da intimação formalizada pelo executor da diligência,
arguindo que:
(...) por meio dessas requisições, essa d. fiscalização busca elementos para
análise da natureza das operações de saída e seu efetivo enquadramento em
hipóteses legais de desoneração fiscal, de modo a verificar se as correlatas
receitas poderiam, efetivamente, terem sido excluídas da base de cálculo do
PIS/COFINS.
Todavia não é isso que foi determinado pela DRJ, cuja diligência deveria
compreender a análise e confirmação dos créditos tomados pela Manifestante,
pouco importando, nesse sentido e nesse momento, questionamentos em torno
das desonerações das receitas informadas no DACON.
Isso porque o lapso decadencial para o exercício deste tipo de auditoria fiscal
há muito se esgotou, não podendo se recompor a base de cálculo do
PIS/COFINS, visando ao lançamento suplementar de eventuais débitos
tributários.
Na resposta, ainda defende que, diante da ausência de análise das compensações
atreladas à parte do direito creditório vinculado às vendas desoneradas no mercado
interno por prazo superior a cinco anos, estas restariam homologadas tacitamente, na
forma do art. 74, §5o, da Lei no 9.430, de 1996.
Informação Fiscal foi juntada aos autos às fls. 170/176. Nela, depois de analisar a
legislação invocada pela contribuinte em confronto com sua matriz de receitas, conclui
a autoridade:
Isto posto, entendemos que não há receitas a serem excluídas na Linha 13, Ficha
07 da DACON, motivo pelo qual, com base nos dados informados na DACON
constante deste processo, e o informado em DIRF pela empresa General Motors
do Brasil Ltda, CNPJ no 59.275.792/0001-50, fls. 169, recalculamos o valor do
PIS para o 3o Trimestre de 2005, conforme demonstrado no quadro abaixo, onde
apuramos um saldo credor a favor da contribuinte acumulado no trimestre no
montante de R$ 349,17. (tabela omitida)
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.071 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.001690/2005-64

A informação fiscal foi disponibilizada na Caixa Postal eletrônica da interessada em
14/06/2017. Foi dela considerada cientificada por decurso de prazo em 29/06/2017. Em
02/08/2017, depois de transcorridos trinta dias da ciência sem que houvesse a
manifestação da contribuinte foram os autos remetidos a esta Delegacia para o
prosseguimento do julgamento.
Como resultado da análise do processo pela DRJ foi lavrada a seguinte ementa
abaixo transcrita.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE. SALDO
NEGATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO OU RESTITUIÇÃO.
Os valores retidos na fonte a título de PIS somente podem ser utilizados como dedução
do que for devido a título dessa contribuição.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada com a decisão prolatada pela DRJ a ora Recorrente interpôs Recurso
Voluntário por meio do qual reitera os argumentos já trazidos e submete a questão ao CARF.

Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste Colegiado,
razão pela qual dele conheço.
2.
Preliminar de decadência.
A Recorrente alega que houve decadência do direito de realização de auditoria
fiscal por parte da Fazenda Nacional, em relação a parte do crédito em discussão.
Este entendimento é fundado na premissa de que o ato administrativo que analisou
e negou a pretensão ao crédito, não homologando o pedido de compensação, não teria gerado
consequências no mundo jurídico “o despacho decisório não introduziu, no mundo jurídico,
qualquer norma individual e concreta a respeito da liquidez e certeza de parte do direito
creditório pleiteado, limitando-se à negativa geral.”
O Reconhecimento da decadência, conforme requerido, pressupõe o
reconhecimento da inexistência ou da nulidade do Despacho Decisório, o que admito que não
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.071 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.001690/2005-64

ocorreu no caso concreto eis que o ato administrativo reveste-se dos seus elementos essenciais,
quais sejam competência, motivo, objeto, finalidade e forma.
Concordando com todo o exarado, indefiro o pedido de restituição do valor pleiteado
nestes autos, bem como não homologo as compensações constantes das DCOMPs
relacionadas na listagem de fls. 43, efetuada com base nestes autos, porquanto tais
valores retidos na fonte (créditos) não eram passiveis de restituição, via processo ou
eletronicamente.
Neste tópico também é necessário salientar que o exercício do poder dever da
Administração Pública aferir a liquidez e certeza dos créditos que são a ela submetidos não se
confunde com o exercício do poder dever de efetuar o ato administrativo denominado
lançamento tributário, como bem pontuado pelo Conselheiro Vinícius Guimarães nos autos do
processo 16327.002121/2007-28, votado por unanimidade por este Colegiado nesta mesma
sessão do dia 24.08.2020, verbis:
Nesse contexto, registre-se, uma vez mais, que o caso concreto não versa sobre
constituição do crédito tributário, mas de análise de declaração compensação: assim,
não há que se falar nos prazos decadenciais previstos no art. 150, caput, § 4o, e no art.
173, I, ambos do CTN, uma vez que aqueles limites temporais se aplicam
exclusivamente aos casos de lançamento tributário.
Observe-se aqui que, na análise das declarações de compensação, o Fisco estará sujeito
unicamente ao prazo previsto no art. 74, § 5o da Lei da Lei no 9.430/96, qual seja, o
prazo de cinco anos da transmissão do PER/DCOMP. Dentro desses cinco anos, deverá
a autoridade tributária proceder à apuração da certeza e liquidez do crédito pleiteado,
lançando mão, para tanto, da análise de todos os elementos necessários, incluindo
documentação contábil-fiscal do sujeito passivo.
Nesses casos, é da própria natureza da análise fiscal o confronto de débitos e créditos,
em determinado período, para se aferir a existência e a extensão do crédito postulado.
Naturalmente, tal exame de débitos e créditos não implica a constituição do crédito
tributário pelo lançamento, representando, tão somente, a própria apuração do direito
creditório postulado pelo sujeito passivo: sem a necessária análise de débitos e créditos,
não há como apurar a certeza e a liquidez do crédito deduzido, desnaturando a própria
natureza da apreciação administrativa das compensações declaradas pelos sujeitos
passivos, fato que implicaria sérias distorções na prática.
Imagine-se, por exemplo, uma situação em que o sujeito passivo apresentasse
declaração de compensação em data próxima ao fim do prazo de cinco anos da apuração
do crédito. Nesse caso, o sujeito passivo teria praticamente garantida a homologação do
seu crédito, haja vista a exiguidade de tempo que o fisco teria para verificar a existência
e extensão do direito creditório.
(...)
Como antes assinalado, ao proceder à análise de uma declaração de compensação, a
autoridade fiscal deverá examinar a existência e a extensão do direito creditório
alegado, independentemente do período ao qual o mesmo se refira. A única restrição de
caráter temporal à atuação do fisco, em casos de análise de declarações de
compensação, é aquela concernente ao prazo para a homologação da compensação – e,
neste caso, lembre-se uma vez mais, o prazo para homologação da compensação
compreende, naturalmente, o prazo para a análise de débitos e créditos que a compõem.
Desse modo, a averiguação fiscal de créditos e débitos, inerente aos processos de
compensação, com base nos elementos contábeis-fiscais pertinentes, não se confunde
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.071 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.001690/2005-64

com o procedimento de lançamento, restringindo-se ao prazo de cinco anos contados da
transmissão das declarações de compensação.
Como consequência, não há que se falar nos prazos decadenciais previstos no art. 150,
caput e § 4o, e no art. 173, ambos do Código Tributário Nacional, uma vez que tais
limites temporais se aplicam exclusivamente aos casos de lançamento tributário,
procedimento que não se confunde com a análise de pedidos de restituição,
ressarcimento ou declarações de compensação.”
Por este motivo, voto no sentido de afastar a preliminar.
3.
Mérito.
O busílis do presente processo diz respeito à possibilidade de restituição e
compensação das contribuições sociais excessivamente retidas na sistemática dos art. 3o, §3o da
Lei no 10.485, de 2002, especialmente se a Medida Provisória no 413/2008, convertida na Lei n°
11.727/2008 geraria efeitos em relação às retenções a maior ocorridas antes de sua vigência ou
apenas as ocorridas após a sua entrada em vigor.
A hipótese da Recorrente é de que a referida Medida Provisória no 413/2008,
convertida na Lei n° 11.727/2008 e regulamentada pelo Decreto n° 6.662/2008 teria efeitos
retroativos de forma a possibilitar a restituição ou compensação dos valores recebidos antes de
sua entrada em vigor, com o objetivo de sanar os equívocos da legislação que a antecedeu.
Em sentido diametralmente oposto o fisco defende que a medida provisória
possuiria efeitos tão somente a partir de sua entrada em vigor, entendimento que encontra
amparo na expressa manifestação da RFB, com a edição da Solução de Divergência Cosit no 8,
de 24/07/2007, anterior à edição da Lei 11.727/2008:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP REGIME NÃO CUMULATIVO.
CONTRIBUIÇÃO
RETIDA
NA
FONTE.
EXCESSO
DE
RETENÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO.
Os valores correspondentes à Contribuição para o PIS/Pasep retidos na fonte somente
podem ser utilizados como dedução do que for devido a título dessa contribuição. O
excesso de retenção não configura pagamento indevido ou a maior. Não é possível, por
falta de previsão legal, a compensação com outros tributos e contribuições
administrados pela RFB ou a restituição em dinheiro.
Esta é a controvérsia.
Efetivamente, a alteração promovida pela Medida Provisória no 413, de 3 de
janeiro de 2008, convertida na Lei no 11.727/2008, permitiu que os excessos de retenção na fonte
fossem restituídos ou compensados, bem como os saldos dos valores retidos na fonte, na forma a
ser regulamentada pelo Poder Executivo:
Art. 5o Os valores retidos na fonte a título da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS, quando não for possível sua dedução dos valores a pagar das respectivas
contribuições no mês de apuração, poderão ser restituídos ou compensados com
débitos relativos a outros tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, observada a legislação específica aplicável à matéria.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-009.071 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.001690/2005-64

§ 1o Fica configurada a impossibilidade da dedução de que trata o caput quando o
montante retido no mês exceder o valor da respectiva contribuição a pagar no mesmo
mês.
§ 2o Para efeito da determinação do excesso de que trata o § 1o, considera-se
contribuição a pagar no mês da retenção o valor da contribuição devida descontada dos
créditos apurados naquele mês.
§ 3o A partir da publicação desta Medida Provisória, o saldo dos valores retidos na
fonte a título da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, apurados em períodos
anteriores, poderá também ser restituído ou compensado com débitos relativos a outros
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal Brasil, na
forma a ser regulamentada pelo Poder Executivo.
Este assunto já foi objeto de discussão por este Colegiado na sessão de 17 de
dezembro de 2019, tendo sido lavrado o Acórdão unânime n. 3302.007.913, de relatoria do
Conselheiro Vinícius Guimarães, que adoto e transcrevo:
Antes de 2008, os valores retidos a título de PIS/COFINS somente poderiam ser
utilizados na compensação escritural com as contribuições da mesma espécie cujos fatos
geradores ocorreram a partir do mês da retenção. Com o advento da MP no. 413/2008 e
da Lei no. 11.727/2008, surgiu a possibilidade dos saldos de retenção do PIS/COFINS
serem utilizados para compensação com outros tributos administrados pela RFB.
Conclui-se, assim, que a "compensação" do IRPJ, demonstrada pelos registros contábeis
apresentados, se revela contrária ao arcabouço normativo vigente à época: não era
possível, então, a utilização de saldo de retenção das contribuições ao PIS/COFINS para
a compensação com outros tributos administrados pela RFB.
Outro ponto que deve ser sublinhado é que, no caso concreto, a autoridade fiscal ou os
órgãos de julgamento não podem ressuscitar, por assim dizer, o crédito e débito
regularmente consumidos na extinção, pelo pagamento, da relação tributária, fazendo
alocar paralelamente, de ofício, créditos de retenção na fonte das contribuições sociais
para a dedução na escrita fiscal dos valores apurados daquelas contribuições,
subvertendo, inclusive, os próprios registros contábeis apresentados. No caso dos autos,
caberia ao sujeito passivo ter deduzido, em ocasião oportuna, os créditos retidos de
contribuição social na apuração do débito de tributo da mesma espécie. Tal fato não se
verificou, como ficou evidente no exame da escrituração apresentada, não sendo
possível aos tribunais administrativos alterar os fatos passados, mas apenas apreciá-los e
julgá los à luz da legislação vigente. Por tais razões, entendo que deve prevalecer a
decisão administrativa, uma vez que o direito creditório apontado no PER/DCOMP foi
integralmente utilizado na extinção de débito constituído e os valores decorrentes de
retenção das contribuições sociais não poderiam ter sido utilizados para a compensação
direta com tributo de outra espécie.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais também já apreciou a matéria, merecendo
destaque o Acórdão 9303-008.563, proferido em 14 de maio de 2019, de Relatoria do
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire (vencida a conselheira Érika Costa Camargos Autran) que
também adoto e transcrevo:
PIS E COFINS RETIDOS NA FONTE. COMPENSAÇÃO COM OUTROS
TRIBUTOS.
A compensação do PIS retido na fonte com débitos de períodos anteriores, e com outros
tributos, só se tornou possível a partir da publicação da MP no 413/2008, em
03/01/2008, conforme disposição expressa do art. 5o, § 3o da Lei no 11.727/2008.
(...)
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-009.071 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.001690/2005-64

O próprio dispositivo legal, por meio do seu parágrafo terceiro, acima transcrito,
estabeleceu a partir de quando seria possível efetuar a compensação de saldos anteriores
de PIS e da Cofins. Portanto, entendo que não se trata de aplicação retroativa da lei
tributária prevista no art. 106, II, “b” do CTN, pois a interpretação que se busca já está
expressamente escrita na Lei, ou seja, somente a partir da publicação da Medida
Provisória no 413/2008, em 3/1/2008, é que se poderia apresentar PER/DCOMP para
efetuar compensações de saldos anteriores de PIS e Cofins retidos na fonte.
Até a edição da MP 413/2008, ocorrendo a hipótese de retenção da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins em valor que ultrapasse a contribuição a pagar apurada no
encerramento do período, a diferença credora somente poderia ser deduzida das
respectivas contribuições nos próximos períodos de apuração. Esse entendimento foi
explicitado na IN/SRF 480, de 15/12/2004, que assim estatuia:
Art. 7o Os valores retidos na forma desta Instrução Normativa poderão ser
deduzidos, pelo contribuinte, do valor do imposto e contribuições de mesma
espécie devidos, relativamente a fatos geradores ocorridos a partir do mês da
retenção.
Assim, resta claro que antes da publicação da MP 413/2008 ocorrendo a hipótese de
retenção da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins em valor que ultrapasse a
contribuição a pagar apurada no encerramento do período, a diferença credora
somente poderá ser deduzida das respectivas contribuições nos próximos períodos
de apuração.
Como a Declaração de Compensação de que trata o presente processo só foi apresentada
em 11/05/2007, antes portanto do permissivo legal, deve ser negado provimento ao
recurso voluntário.
Também nesse sentido, Solução de Divergência no 8, de 24/07/2007. Veja se:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE.
EXCESSO DE RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO OU
RESTITUIÇÃO.
Os valores correspondentes à Contribuição para o PIS/Pasep retidos na fonte
somente podem ser utilizados como dedução do que for devido a título dessa
contribuição. O excesso de retenção não configura pagamento indevido ou a
maior. Não é possível, por falta de previsão legal, a compensação com outros
tributos e contribuições administrados pela RFB ou a restituição em dinheiro.
CONCLUSÃO:
Diante do exposto, soluciono a presente divergência nos seguintes termos:
a) não há previsão legal para a restituição em dinheiro dos valores retidos na
fonte a título da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins ou para sua
compensação com débitos relativos a outros tributos e contribuições
administrados pela RFB;
b) os valores correspondentes à Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins retidos
na fonte somente podem ser utilizados como dedução do que for devido a título
da respectiva contribuição;
c) os valores retidos na fonte a título da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, se calculados corretamente e de acordo com a legislação em vigor, não
podem ser considerados pagamento indevido ou a maior que o devido, mesmo na
hipótese do valor retido ultrapassar o valor apurado no encerramento do período
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-009.071 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.001690/2005-64

de apuração, caso em que, somente poderão ser deduzidos das respectivas
contribuições nos próximos períodos de apuração;
A Dcomp em questão envolveu débitos de PIS regime não cumulativo dos períodos de
apuração março, abril e maio de 2004. Já o crédito de PIS, referia-se ao período de
março de 2005.
Portanto, tendo o crédito sido apurado em março de 2005 e compensado com períodos
de apuração anteriores, indevida a compensação, e, em consequência, escorreito o
recorrido.
Por este motivos, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital